Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-42.2019.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-42.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO DA SILVA - CPF: 724.353.138-53 (APELADO), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 172.043.168-00 (ADVOGADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DESPROVIDA DE MELHORAMENTOS POR PARTE DO PODER PÚBLICO – IMPOSTO INDEVIDO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR, EM MOMENTO ANTERIOR OU POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVADA A MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – GRATUIDADE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É indevida a cobrança do imposto predial territorial urbano – IPTU – se inexistente, no local, qualquer melhoramento definido em lei por parte do poder público.

2. Não há que se falar em revogação dos benefícios da justiça gratuita se se não comprovada a modificação da capacidade econômica da parte.

3. Consoante entendimento consolidado nas Cortes Superiores, admite-se a propositura de Ação Anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980 (Precedentes: AgRg no AREsp. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp. 1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.8.2011; REsp 937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.6.2008; AgRg no REsp. 866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2009).

4.
O
juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir e/ou determinar as provas necessárias para o deslinde do processo, nos termos do art. 370, do CPC. Portanto, o magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dispostos no art. 371, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Tabaporã, MT, que, na “
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
”, ajuizada por ANTONIO SÉRGIO DA SILVA em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, cuja parte dispositiva da sentença, foi, assim, lançada (ID. 136051188):

“
“Ex positis”
,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de inexistência de débito
, proposta por Antônio Sergio da Silva em face da Fazenda Pública Municipal de Tabaporã/MT, para fins de RECONHECER a inexigibilidade do débito tributário de natureza IPTU lançado no imóvel denominado loteamento Jardim Campineiro, objeto das certidões de dívida que instruem execução fiscal de n. 1874-56.2017.811.0094, em trâmite nesta Comarca, via de consequência, DECLARO extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o e § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal de n. 1874-56.2017.811.0094 e, após, nada mais sendo postulado, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tabaporã, datado e assinado digitalmente.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito
.”

Sustenta a parte apelante que
“(...)
a r. sentença deve ser cassada para extinguir a presente ação em sede de preliminar, sem análise do mérito ou ao menos que seja determinado ao autor providência para regularizar o feito, eis que o manejo de ação declaratória de inexistência de débito não pode ser utilizada para substituir os embargos do devedor
sem que seja precedida do depósito preparatório do valor do débito, sob pena de violação ao previsto no artigo 38 da Lei 6.830/1980
”
.

Outrossim, alega que teve cerceado seu direito de defesa, asseverando que o juízo de origem não lhe oportunizou a produção de provas e utilizou apenas o fundamento exarado no auto de constatação constante dos autos (ID. 64334111) para proferir a sentença objurgada.

Aduz, ademais, que os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte apelada devem ser revogados, em razão do valor da área do imóvel rural objeto da lide, de propriedade da parte apelada.

Narra que o loteamento objeto da lide (Jardim Campineiro) possui pavimentação asfáltica, com meio-fio, escola primária e posto de saúde a uma distância inferior a 3 (três) quilômetros do imóvel considerado (Num. 65099567 - Pág. 1), além de rede de iluminação pública e distribuição de energia elétrica, escola pública, motivo pelo qual o imposto predial é devido.

Assim, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais requer o não provimento do recurso (ID. 129292693).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 140504189
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Tabaporã, MT, que, na “
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
”, ajuizada por ANTONIO SÉRGIO DA SILVA em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, cuja parte dispositiva da sentença, foi, assim, lançada (ID. 136051188):

“
“Ex positis”
,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de inexistência de débito
, proposta por Antônio Sergio da Silva em face da Fazenda Pública Municipal de Tabaporã/MT, para fins de RECONHECER a inexigibilidade do débito tributário de natureza IPTU lançado no imóvel denominado loteamento Jardim Campineiro, objeto das certidões de dívida que instruem execução fiscal de n. 1874-56.2017.811.0094, em trâmite nesta Comarca, via de consequência, DECLARO extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o e § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença aos autos da execução fiscal de n. 1874-56.2017.811.0094 e, após, nada mais sendo postulado, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tabaporã, datado e assinado digitalmente.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito
.”

Passo, portanto, à análise das insurgências recursais.

Ab initio
,
INDEFIRO
o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita à parte apelada, uma vez que a parte apelante não carreou aos autos nenhuma prova que demonstrasse a modificação da capacidade econômica daquela.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante sustenta que
“(...)
a r. sentença deve ser cassada para extinguir a presente ação em sede de preliminar, sem análise do mérito ou ao menos que seja determinado ao autor providência para regularizar o feito, eis que o manejo de ação declaratória de inexistência de débito não pode ser utilizada para substituir os embargos do devedor
sem que seja precedida do depósito preparatório do valor do débito, sob pena de violação ao previsto no artigo 38 da Lei 6.830/1980
”
.

Todavia, a razão não lhe assiste.

É pacífico o entendimento das cortes superiores no sentido de que é plenamente possível o ajuizamento de ação declaratória, mesmo que esteja em curso ação de execução fiscal que discuta o mesmo débito. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR, EM MOMENTO ANTERIOR OU POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA DEVEDORA ORIGINAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, admite-se a propositura de Ação Anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980. Precedentes: AgRg no AREsp. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp. 1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.8.2011; REsp 937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.6.2008; AgRg no REsp. 866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2009. 2. Não há restrição à adoção desse posicionamento também para a hipótese dos autos, garantindo, desta forma, a propositura da ação declaratória ou desconstitutiva de débito fiscal para se questionar a responsabilidade pelo débito tributário, notadamente porque a interposição da Embargos à Execução para afastar a legitimidade passiva do sócio-administrador exige garantia de juízo, e, por outro lado, a ação declaratória não suspende o curso do Executivo Fiscal, permitindo ao Fisco continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis, além de garantir plenamente o contraditório. Precedente: EDcl no AgInt no REsp. 1.334.803/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018. 3. Logo, há de ser mantida a decisão que garantiu ao agravado o direito de postular a declaração de nulidade do título executivo em sede de Ação Declaratória, determinando o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao julgamento quanto ao mérito da questão. 4. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1682256 RS 2017/0156948-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Ação cognitiva a buscar a anulação do débito fiscal e reparação por danos morais, sustendo fraude no documento que ensejou o executivo fiscal. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. Apelo do autor. 1. É pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda declaratória, anulatória ou desconstitutiva, pelo contribuinte, não impede que a Fazenda Pública ajuize ação de execução fiscal para a cobrança do tributo. A recíproca também é verdadeira, pois, o fato de existir execução fiscal em tramitação não pode ser obstáculo ao exercício do direito constitucional do contribuinte de ajuizar a ação que considere pertinente à defesa de seus interesses. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Em que pese à alegada falta da segurança do juízo, analisando o feito, observa-se que inexiste nos autos decisão determinando a intimação do recorrente para efetuar o depósito do valor executado. 3. Recuso ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 22125990220118190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Tarifa de agua e esgoto – Município de Marília – Extinção da ação sem julgamento de mérito, sob alegação de inexistência de interesse de agir – Impossibilidade - Ajuizamento de execução fiscal que não impede o ingresso de ação anulatória - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10006527420198260344 SP 1000652-74.2019.8.26.0344, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 12/09/2019, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2019)”.

Assim, não há que se falar em extinção da demanda. Tampouco em depósito antecipado do valor da dívida atualizada.

Outrossim, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, concluo que tal argumento, da mesma forma, não prospera, uma vez que, com a controvérsia fática instaurada no caso em questão, o juízo de primeiro grau determinou a realização de laudo de constatação,
in loco
, acerca dos fatos controvertidos, não tendo havido, pela parte apelante, nenhum pedido de produção de outras provas, senão aquele genérico constante da peça encartada no ID. 129292653.

Importante ressaltar, por oportuno, que o
juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir e/ou determinar as provas necessárias para o deslinde do processo, nos termos do art. 370, do CPC.

Portanto, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dispostos no art. 371, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.

2. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 00196973320148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2021)”
.

Logo, afasta-se a alegação de cerceio de defesa.

Por derradeiro, a parte apelante afirma que o loteamento objeto da lide (Jardim Campineiro) possui pavimentação asfáltica, com meio-fio, escola primária e posto de saúde a uma distância inferior a 3 (três) quilômetros do imóvel considerado (Num. 65099567 - Pág. 1), além de rede de iluminação pública e distribuição de energia elétrica, motivo pelo qual o imposto predial é devido.

No entanto, não é o que se colige dos autos, pois o já mencionado laudo de constatação, realizado pelo Sr. Oficial de Justiça, é claro ao elucidar que (ID. 129292672):

“Chegando ao loteamento, adentrei o Bairro e verifiquei que existem apenas três residências e uma construção comercial do que será uma oficina. Possui também uma extensa reserva florestal de 5 alqueires destinada para ser um bosque de lazer. Passei então a fotografar as ruas observando a existência dos itens questionados, bem como conversei com os moradores do local. Constatando que:

1- Não existe meio-fio, calçamento ou canalização de águas pluviais, nem mesmo asfalto existe no bairro.

(...)

2- Não existe abastecimento de água feito pelo município, os moradores tem que fazer poço (cisterna ou poço artesiano).

3- Não tem sistema de esgoto sanitário, os moradores constroem fossas nos quintais das casas.

4- Quanto a iluminação pública e rede de energia elétrica, a Energisa colocou dois postes, mas com status de energia rural, em duas das casas, depois de dois anos de espera utilizando energia emprestada, sendo que nestes dois não tem lâmpadas, existe também um outro poste, esse sim possui uma lâmpada, mas segundo a moradora tanto o poste, quanto o transformador e a lâmpada foram adquiridos com recursos próprios junto a concessionária de energia elétrica, sendo que depois de cinco anos parte do valor foi restituído pela mesma, e depois disso uma vez a prefeitura trocou a lâmpada.

(...)

5- A escola primaria mais próxima é a Moacir Semensato (Comunidade Pai Heroi), que fica distante 3,3 km da entrada do Bairro,sendo a mesma distancia da Escola Menino Jesus também, medida feita utilizando o aplicativo google maps, sendo para os últimos lotes, bem maior a distância. Quanto ao Posto de Saúde a distância é de 2,7 kmda entrada do Bairro.

(...)

Ainda a fim de dar mais detalhes da visita e conforme arquivo fotográfico é possível ver que as ruas não tem manutenção mecanizada ou cascalhamento como as demais ruas de terra da cidade, também não é feita a limpeza dos terrenos, tem muito mato no loteamento, segundo o morador e proprietário do loteamento sr. Antônio, depois que ele abriu as ruas, nunca mais foi feita a manutenção pela prefeitura, contudo numa segunda visita, havia uma máquina da prefeitura, começando a limpeza de uma rua.

Segundo ele o Bairro foi aprovado sem estrutura, como rede de água, energia e asfalto porque a época nenhum lugar na cidade tinha, mas depois foi sendo feito no restante da cidade mas não lá.

Segundo relato dos moradores ali também não tem coleta de lixo, sendo que os mesmos ou queimam ou tem que levar seu lixo e descartar em algum lugar.

Uma moradora também relatou que ali é muito escuro e o mato causa medo as vezes, relatou também que a manutenção na rua dela é feita pelo maquinário da serraria que tem em frente, bem como que o caminhão pipa não molha sua rua, mesmo ela tendo um bebe de nove meses na casa. Afirma que os moradores já fizeram reclamação e pedidos na prefeitura para molharem a rua e coletarem o lixo, mas nunca foram atendidos”.

Com relação ao tema, assim dispõe a redação da
Súmula 626
,
do STJ
:

“
A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN.”

E, de acordo com o disposto no art. 32, § 1o, do CTN, é necessária a existência de pelo menos dois dos melhoramentos estipulados em lei (construídos ou mantidos pelo Poder Público), para que uma área definida como zona urbana por lei municipal seja efetivamente considerada como tal:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte autora, ora apelada, juntou ao processo documentos que indicam a falta de quaisquer melhoramentos no loteamento objeto da lide, além de ter, como bem pontuado na sentença, efetivado acordo com a Promotoria de Justiça, por via do qual ficou impedida de alienar os imóveis a terceiros, ao passo que a parte apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado nesta demanda.

Logo, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar procedentes os pleitos realizados na exordial.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU OU ITR. TAXA DE COLETA DE LIXO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURURBANA (MISTURA DE ÁREA URBANA COM CAMINHOS RURAIS). PERÍCIA IN LOCO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS REFERIDOS NO § 1o DO ART. 32 DO CTN. POR EXCLUSÃO (ART. 29 DO CTN), REGIÃO DEFINIDA COMO ZONA RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR.

Preliminar de nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração: A decisão proferida nos embargos declaratórios, a qual passou a integrar a sentença, se deu nos moldes do ordenamento processual vigente (art. 1.022 do CPC), razão pela qual inexiste a nulidade apontada pela parte apelante. Mérito: O Código Tributário Nacional aduz que para ser considerada zona urbana, devem estar presentes, no mínimo, dois dos melhoramentos referidos no § 1o do art. 32 do CTN. Região que não se caracteriza como zona urbana em razão da ausência de infraestrutura no local. Cuida-se de área coberta por vegetação nativa, sem rede de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação (calçamento ou asfalto e meio fio), transporte público, escola e posto de saúde/hospital nas redondezas. O critério da destinação do imóvel somente pode ser considerado no caso de o imóvel estar situado em zona urbana, a teor do art. 15 do Decreto-Lei no 57/66, não sendo este o caso dos autos. Hipótese e que os elementos coligidos aos autos denotam que o imóvel em razão do qual a parte exequente pretende recolher IPTU sujeita-se exclusivamente à incidência de ITR. Impossibilidade de cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, uma vez que tal serviço não é posto à disposição pela municipalidade. Ônus sucumbenciais redimensionados. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.

(Apelação Cível, No 70081297251, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-05-2019)
”.

“
TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL QUE COMPROVADAMENTE NÃO ESTÁ EM ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MELHORAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 32, § 1o, DO CTN. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA É URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO MUNICÍPIO. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU PELO MUNICÍPIO. Recurso não provido. (TJPR - 1a C.Cível - 0005194-94.2017.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 17.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00051949420178160088 PR 0005194-94.2017.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 17/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
,

persistindo a sentença de primeiro grau, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023